Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009318-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANO ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 8.942,16, a título de ressarcimento por danos em equipamento segurado supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora autora, apto a justificar a condenação regressiva da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano (CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22).

4. Laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de elementos técnicos que comprovem que o dano foi causado por falha da rede elétrica.

5. Laudo particular juntado pela autora não possui fundamentação técnica suficiente, sendo documento unilateral sem força probatória apta a infirmar a perícia oficial.

6. Não foram identificadas oscilações, surtos ou falhas na rede da concessionária no período do suposto sinistro, tampouco defeitos nas instalações internas do consumidor segurado.

7. A sentença deve ser reformada, uma vez ausente o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido autoral e inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de perícia independente e da preservação do equipamento danificado, não comprova, por si só, o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de falhas na rede elétrica e de prova técnica idônea afasta o dever de indenizar sob a égide da responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização nº. 1009318-83.2020.8.11.0041
, movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento/ressarcimento de R$ 8.942,16 (oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) à autora Allianz Seguros S/A devidamente corrigidos a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento, pelo INPC.

A ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 282685954), em suma, a necessidade de reforma da sentença recorrida, tendo em vista a inexistência de nexo causal entre os danos elétricos e sua prestação de serviço, apresentando um relatório técnico que supostamente comprova a ausência de perturbação elétrica na rede.

Questiona a validade do laudo técnico apresentado pela parte Autora, considerando-o genérico e incapaz de comprovar a relação entre oscilação de energia e falha da distribuidora, e critica a desconsideração da perícia judicial.

Desse modo, sustenta que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade, conforme exigido pelo Código de Processo Civil, e alega que não houve pedido de análise de ressarcimento de danos elétricos.

Subsidiariamente, pede que, se mantida a condenação, a sentença seja reformada para aplicar a Lei nº 14.905/2024, que determina a aplicação da Taxa Selic para juros de mora e correção monetária.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 282685959) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 282803377).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização nº. 1009318-83.2020.8.11.0041
, movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a ré ao pagamento/ressarcimento de R$ 8.942,16 (oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) à autora Allianz Seguros S/A devidamente corrigidos a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento, pelo INPC.

Consta dos autos que, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga em 03/06/2019, ao segurado contratante TREZE ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI EPP (Apólice nº 109652008/0), na importância de
R$ 8.942,16 (oito mil, novecentos e quarenta e dois reais, e dezesseis centavos),
a título de cobertura por danos causados nos equipamentos da segurada, decorrentes de oscilações de energia, constatado após vistoria realizada por empresa especializada.

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 282685899) alegando, no que diz respeito ao mérito, que a parte Autora
“juntou laudo inconclusivo, realizado de forma unilateral e com grande carga de parcialidade, que não traz elementos técnicos que evidenciam o nexo de causalidade entre uma ação/omissão da concessionária e o dano. Embora aponte que o sinistro decorreu de oscilação, não esclarece quanto à origem de tal ocorrência (se decorre de problema na rede ou de fenômeno natural, por exemplo)”
.

Foi realizada a perícia judicial, tendo o perito do juízo concluído pela não caracterização do nexo de causalidade (id. 282685943).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme consta no relatório, o juízo
a quo
desconsiderou o laudo pericial por entender, nas suas palavras, que a
“conclusão do profissional está baseada na ausência de relatórios que dizem respeito a procedimentos adotados pela concessionária prestadora do serviço de energia e que deveriam ter sido adotados na época do sinistro, a fim de viabilizar a apuração das causas do dano, falta que afetou o resultado da perícia tardia”
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a verificar se subsiste o dever de indenizar por parte da concessionária de energia elétrica em virtude de dano elétrico ocorrido em equipamento de elevador em unidade consumidora segurada da apelada, diante do conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial.

Não se controverte quanto à existência do contrato de seguro, nem quanto ao pagamento da indenização pela seguradora à sua segurada. A controvérsia restringe-se à existência do nexo de causalidade entre a prestação do serviço público pela apelante e o dano sofrido.

Com efeito, é pacífico que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus serviços possam causar aos usuários ou terceiros, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, como tem reiteradamente decidido esta egrégia Corte, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso. Ausente tal liame, não há como se atribuir à concessionária o dever de indenizar.

Neste processo, foi determinada a realização de perícia técnica judicial, com inspeção visual, análise de registros de operação da rede elétrica, vistorias no local do suposto sinistro e exame dos documentos apresentados pelas partes.

O laudo (id. 282685943) elaborado pelo engenheiro eletricista nomeado pelo juízo, profissional isento e tecnicamente qualificado, concluiu de forma expressa:

“Não foi possível caracterizar o Nexo Causalidade do agente causador da queima dos equipamentos eletroeletrônicos [...] Também não foi encontrado, nos autos do processo, elementos técnicos comprobatórios com robustez e consistência necessária para confirmar as narrativas acusatórias do Requerente”.

É importante destacar que a inspeção judicial constatou a conformidade das instalações elétricas internas com as normas técnicas aplicáveis, mas não identificou falhas na rede da concessionária, nem registro de oscilações, surtos ou qualquer anormalidade no fornecimento de energia no período apontado pela autora como de ocorrência do dano.

O laudo técnico particular, juntado pela autora, limita-se a apontar, de forma genérica e desprovida de fundamentação técnica consistente, que o inversor foi danificado por “oscilação de energia”. Contudo, por se tratar de um documento confeccionado unilateralmente, pela prestadora de serviços contratada pela parte segurada, tem valor probatório limitado, e foi explicitamente desqualificado pelo perito judicial.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de regresso proposta contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por supostos danos em equipamentos causados por oscilação de tensão elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente da falha na prestação do serviço público de energia elétrica e da existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados da autora, de modo a justificar a condenação regressiva pretendida.

(...) IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova pericial independente e da preservação dos equipamentos supostamente danificados, possui valor probatório limitado e não comprova, por si só, o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha no fornecimento de energia. 2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos alegadamente causados por oscilação de tensão quando inexiste prova idônea da ocorrência do evento e de sua responsabilidade.”
(N.U 1032594-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado.

Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Invertido o ônus sucumbencial.

Recurso Conhecido e Provido.
(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025).

Diante desse cenário, afigura-se inexistente o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva.

A sentença merece, pois, reforma integral, para julgar improcedente o pedido autoral.

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda. Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial
, para condenar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025